Tribunal: CARF
Processo: 15940.000073/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000073/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.992 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRAL DE ÁLCOOL LUCÉLIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/03/2004
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
INADEQUAÇÃO ENTRE ELEMENTOS DE FATO E DE DIREITO. VÍCIO
RELACIONADO AO MOTIVO. FALTA DE JUSTIFICAÇÃO RACIONAL.
VÍCIO RELACIONADO À MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE.
No âmbito do direito administrativo, motivo significa as circunstâncias de fato
e os elementos de direito que provocam e precedem a edição do ato
administrativo. No que tange à motivação, trata-se da explicação ou expressão
dos motivos do ato administrativo, ou seja, é a exposição do raciocínio que
conduz ao ato, fundando-se sobre elementos de fato e de direito, gerando as
consequências ali expostas.
Um dos vício relacionados ao motivo do ato administrativo é a inadequação
entre os elementos de fato e de direito. Paralelamente, haverá vício quanto à
motivação do ato administrativo não só na sua ausência, mas também na sua
insuficiência, ininteligibilidade ou incongruência, quando tais defeitos
impeçam que haja uma verdadeira e efetiva justificação do ato.
Sendo verificada uma ou mais das modalidades de vício do ato administrativo
de lançamento tributário, e sendo impossível a alteração do motivo (ou critério
jurídico, na linguagem do artigo 146 do Código Tributário Nacional) no bojo
do processo administrativo fiscal, deve dar ensejo a decretação de nulidade por
vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer a nulidade do lançamento tributário, e cancelar a autuação
por vício material. Vencidos os conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Carlos
Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000073/2006-52
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 3402-00.047 (fls
199 a 202) depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Dessa forma, o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, antes de ser a
mim redistribuído pelo fato de o Relator originário não mais integrar nenhuma das Turmas
Ordinárias de julgamento da 3a Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas
palavras sobre o histórico do processo.
1. Por bem retratar o caso em apreço, emprego como meu o relatório desenvolvido no
âmbito do acórdão n. 1426.483 (fls. 360/369), o que passo a fazer nos seguintes termos:
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) no período
de janeiro de 2003 a março de 2004, exigindo-se-lhe contribuição de R$ 271.49 3 ,15,
multa de oficio de R$ 203.619,81 e juros de mora de R$ 142.322,53, perfazendo o total
de R$ 617.435,49.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 129.
De acordo com a fiscalização, a contribuinte excluiu da contribuição ao PIS devida,
no período acima, valores da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide-Combustíveis) depositados em juízo.
Como, segundo a fiscalização, apenas os valores pagos da Cide podem ser
deduzidos do PIS devido, a parcela desta contribuição não paga ou recolhida foi
lançada de oficio. Também foram lançadas, por meio do presente, diferenças da
contribuição ao PIS, apuradas pela fiscalização, entre os valores informados em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e os escriturados,
não pagas ou recolhidas, relativas ao regimes de apuração cumulativo e não-
cumulativo.
Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando preliminarmente, em
síntese, que o lançamento seria nulo, porquanto, relativamente ao período de
janeiro de 2003 a maio de 2004, já estava em vigor a Lei n 10.637, de 2002, que
instituiu o regime não-cumulativo de apuração da contribuição, e o auto de
infração foi lavrado na modalidade cumulativa.
Também preliminarmente alegou cerceamento do direito de defesa, haja vista que a
fundamentação legal do auto de infração apenas indica a legislação do PIS e não da
suposta falta por ela cometida.
Quanto ao mérito, alega primeiramente que possui sentença judicial com trânsito em
julgado, que anexa, declarando a imunidade da Cofins relativamente às receitas com
álcool combustível.
Com a edição da Lei n2 9.718, de 1998, que ampliou a base de cálculo da Cofins,
passou a recolher a contribuição apenas sobre as demais receitas.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

Assim, tentou judicialmente o direito de excluir a Cide paga do valor da Cofins devida,
não conseguindo o intento, passando a depositar judicialmente o valor da Cide.
Argumenta que depositou indevidamente valores relativos à contribuição ao PIS, mas
que já postulou à Justiça a sua conversão em renda da União.
Assim, entende que não há que se falar que a Cide depositada não foi efetivamente
paga, já que foi depositada indevidamente e os procedimentos processuais para a
regularização já foram tomados, tampouco há diferença, para os cofres públicos, entre
recolher ou depositar determinado tributo, visto que os recursos são direcionados à
conta única do Tesouro.
Com relação às diferenças apuradas entre os valores constantes nas DCTF e na
escrituração da empresa, alega que as verificações foram feitas com base nas
declarações retificadas, o que invalidaria o lançamento, pois a DCTF constituiria o
crédito tributário.
Postula também o benefício da retroatividade benigna, para aplicar a Lei n 10.865, de
2004, que teria afastado da tributação do PIS a receita com vendas de álcool
carburante. Aduz também que procedeu ao parcelamento da Cide relativa ao período
de junho de 2003 a março de 2004, conforme documento que anexa, e que este seria
uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito, a teor do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Quanto à multa, argúi que sua aplicação fere o princípio da proporcionalidade, assim
o seu percentual deve ser reduzido.
Em relação aos juros baseados na taxa do Selic, argumenta que sua aplicação é ilegal
e inconstitucional, além de ter natureza eminentemente remuneratória.
Por fim, tenta esclarecer que não cometeu nenhuma infração à legislação tributária,
pois apenas equivocou-se quanto ao preenchimento dos códigos e, mesmo que se
entenda que houve infração, a multa deve ser aplicada atendendo aos princípios
constitucionais, principalmente o do não-confisco.
Requer ainda a produção de prova pericial, para comprovar fatos e circunstâncias
para o deslinde da lide, e prova testemunhal.
(...).
2. Devidamente processada, a impugnação do contribuinte (fls. 360/369) foi julgada
parcialmente procedente pelo acórdão sobredito, uma vez que a instância a quo
reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao período compreendido
entre janeiro de 2001 e fevereiro de 2002. Citada decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2004
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
CIDE. DEDUÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução da Cide-Combustíveis do valor devido da contribuição ao PIS só é permitida
quando efetivamente paga.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. Legal a aplicação da taxa do
Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do crédito tributário em
atraso, a partir de abril de 1995.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha indicação
de quesitos e do perito.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
3. Diante deste quadro, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 377/399,
oportunidade em que repisou os seguintes fundamentos desenvolvidos em sede de
impugnação:
(i) nulidade do lançamento, uma vez que o auto de infração se referia a incidência
de PIS cumulativo, enquanto que, segundo o contribuinte, ele estaria sujeito a
incidência do PIS não-cumulativo;
(ii) do direito do contribuinte compensar o PIS aqui lançado com valores
depositados judicialmente no âmbito de demanda judicial;
(iii) da inconstitucionalidade da multa aplicada em face do seu caráter
confiscatório; e, ainda
(iv) da ilegalidade da aplicação da taxa SELIC.
Em julgamento datado de 25 de setembro de 2018 (Resolução n. 3402001.416),
este Colegiado determinou a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
esclarecesse os seguintes pontos: (i) se a presente exigência refere-se a diferença de PIS
cumulativo ou não-cumulativo, bem como qual a razão de ao longo do auto de infração fazer
referência às duas modalidades de apuração da contribuição; (ii) na hipótese de o lançamento ter
sido perpetrado com base na diferença apurada de PIS cumulativo, apontar qual o fundamento
legal para justificar a submissão da venda de álcool carburante a tal regime para o período
fiscalizado; e, por fim (iii) ainda na hipótese do lançamento ter sido realizado com base na
diferença apurada de PIS cumulativo, refazer o cálculo do montante supostamente devido como
se ele tivesse se submetido ao regime não-cumulativo, levando em consideração, inclusive,
eventuais créditos passíveis de aproveitamento pelo contribuinte.
O Relatório da diligência requerida por este Conselho encontra-se em fls 522 a
524.
Por fim, consta nos autos AR de intimação da Recorrente sobre o resultando da
diligência (fls 525), porém nenhuma manifestação a respeito do Relatório elaborado pelo Agente
Fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
1. Nulidade do lançamento
Preliminarmente a Recorrente alega cerceamento do direito de defesa, haja vista
que a fundamentação legal do auto de infração apenas indica a legislação do PIS e não da
suposta falta por ela cometida.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

Trata-se de argumento bastante comum nas manifestações dos contribuintes
julgadas por este Conselho, normalmente infundadas. Nesse caso, contudo, assiste razão à
Recorrente.
A infração encontra-se fundamentada no lançamento da seguinte forma:

(...)

(....)

Os dispositivos legais citados no enquadramento legal acima transcrito são
dotados do seguinte conteúdo:
Art. 2o As contribuições de que trata este Decreto têm como fatos geradores (Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 2o, e Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, art. 13):
I - na hipótese do PIS/Pasep:
a) o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado; e
(...)
Parágrafo único. Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso I e no inciso II,
compreende-se como receita a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade exercida pela pessoa jurídica e da classificação contábil adotada para sua
escrituração.

Art. 3o São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento as
pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o (Lei Complementar no 70, de 1991,
art. 1o, Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 60, Lei no 9.701, de 17 de
novembro de 1998, art. 1o, Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 2o, Lei no
9.718, de 1998, art. 2o, e Lei no 10.431, de 24 de abril de 2002, art. 6o, inciso II).
§ 1o As entidades fechadas e abertas de previdência complementar são contribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins na modalidade de incidência prevista neste artigo, sendo
irrelevante a forma de sua constituição.
§ 2o As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência, em
relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo, sujeitam-se às disposições
deste Decreto.

Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das
receitas.

Art. 51. As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis sobre o faturamento são de
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e de 3% (três por cento),
respectivamente, e as diferenciadas previstas nos arts. 52 a 59
De pronto vem a questão: em que medida os dispositivos citados do Decreto
4.524/2002 se relacionam com a singela, para não dizer supérflua, descrição da infração
constante do lançamento tributário?
O ponto rendeu ensejo ao pedido de diligência deste Colegiado (Resolução n.
3402001.416), originando manifestação da autoridade fiscal que, embora tenta enquadrar a
questão em erro escusável por parte da autoridade autuante, corrobora a apontada deficiência do
lançamento tributário. Transcrevo abaixo o seu conteúdo:

Importante ressaltar que não se tratou de simples e escusável erro no momento da
alusão dos dispositivos legais por parte da autoridade lançadora. Mas sim em lançamento
tributário claramente deficiente, levando em consideração especialmente: i) o artigo 10, inciso
IV do Decreto 70.235/72, o qual determina expressamente que a disposição legal (elementos de
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

direito) infringida é elemento essencial do lançamento tributário;1 ii) o artigo 2a da Lei n.
9.784/99, quando coloca a motivação como princípio a guia toda a Administração Publica.
Vejamos as consequências dessa situação, para fins de validade do ato
administrativo de lançamento tributário, plenamente vinculado aos motivos determinantes para a
sua exação, conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional.2
Como ensina Odete Medauar,3 “no âmbito do direito administrativo, motivo
significa as circunstâncias de fato e os elementos de direito que provocam e precedem a edição
do ato administrativo. Por exemplo: o ato administrativo punitivo tem como motivo uma conduta
do servidor (circunstância de fato) que a lei qualificou como infração funcional (elemento de
direito).”
No que tange à motivação, a doutrina costuma conceituá-la como a explicação ou
expressão dos motivos do ato administrativo.
Nesse sentido, a ideia de motivação relaciona-se a um discurso, um conjunto de
signos linguísticos com a finalidade de justificar racionalmente o ato motivado. É assim que
Araújo Cintra define a utilização o instituto: “através da motivação o agente público procura
argumentar no sentido de convencer seja o particular interessado, seja a coletividade, de que
aquele determinado ato administrativo tem sua razão de ser, tanto no plano da legalidade como
no da oportunidade e conveniência.”4 Ou seja, é a exposição do raciocínio que conduz ao ato,
fundando-se sobre elementos de fato e de direito, gerando as consequências ali expostas.
Munido desses conceitos, o renomado jurista bem coloca que são três as
modalidades de vício relacionados ao motivo que podem acometer ato administrativo: i) a
inexistência de norma jurídica que lastreie a sua prática; ii) a inexistência de fato que ensejaria a
sua emanação; e iii) inadequação entre motivos de fato e de direito, "o que ocorre quando os
fatos verificados não se subsumem na hipótese normativa." Paralelamente, haverá vício quanto à
motivação do ato administrativo não só na ausência de motivação, mas também na sua
insuficiência, ininteligibilidade ou incongruência, "quando tais defeitos venham a impedir que a
motivação represente uma verdadeira e efetiva justificação do ato". 5
No presente caso, portanto, é evidente o vício no motivo do auto de infração na
terceira modalidade, vale dizer, pela inadequação entre motivos de fato e de direito. Isto porque a
autuação se funda nos dispositivos gerais do Decreto 4.524/2002, a respeito do contribuinte e
alíquota da Contribuição ao PIS (elemento de direito), mas foi lastreada no fato de que as
receitas da venda de álcool carburante no mercado interno estão sujeitas ao regime cumulativo

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 11a ed, p. 136.
4 Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: RT – Revista dos Tribunais, 1979, p. 107.
5 Motivo e motivação do ato administrativo, São Paulo: RT – Revista dos Tribunais, 1979, pp. 150 e 151.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

da Contribuição (circunstâncias de fato). Em outras palavras, a fiscalização mal enquadrou a
realidade fática na legislação que autoriza o respectivo creditamento, o que culminou no vício
no motivo do lançamento tributário.
Outrossim, há in casu vício na motivação do lançamento, já que a autoridade
lançadora não foi capaz justificar racionalmente o discurso adotado para a sua atuação
administrativa. Não por outra razão foi necessário que o relator que me antecedeu baixasse o
processo em diligência para que pudesse bem compreende a situação ora sob julgamento.
A problemática foi constatada pelo órgão de julgamento a quo, que apresentou a
argumentação in verbis:
O enquadramento legal cita o Decreto n. 4.524, de 2002, porquanto este trata da
regulamentação das obrigações sociais (PIS e Cofins), dispondo sobre sua base de
cálculo, alíquotas, contribuintes etc. Assim, ao deixar de recolher o PIS, a
contribuinte deixou de atender à legislação de regência da contribuição.
Ademais, no enquadramento da multa lançada (fl. 126) é onde se encontra, de fato, a
fundamentação das infrações cometidas, pois, ao prescrever a penalidade, a lei tipifica a
infração correspondente.
Veja-se que se trata efetivamente de tentativa de salvar o lançamento tributário.
Basicamente o que está dito é que basta qualquer referência a qualquer dispositivo legal, por
mais geral e distante da infração constatada pela autoridade fiscal que seja, que o lançamento
tributário será válido. Caso fosse aceito tal raciocínio, bastaria que um auto de infração a respeito
da Contribuição ao PIS citasse como fundamentação legal o artigo 195, inciso “i”, alínea “b” da
Constituição para ser válido no que tange aos seus motivos.
Como já colocado acima, não é possível concordar com tal raciocínio. Havendo o
descumprimento do artigo 10, inciso IV do Decreto 70.235 e do artigo 142 do CTN, culminando
nos citados vícios quanto ao motivos e a motivação no lançamento tributário, ato administrativo
plenamente vinculado, este Colegiado deve reconhecer sua invalidade.
Isto porque a legislação brasileira relacionou o lançamento tributário entre aqueles
atos administrativos que obrigatoriamente devem ser motivados (artigo 142 do CTN; artigo 10,
inciso III e IV do Decreto 70.235/72 e artigos 2o, caput, incisos VII e VIII e 50, inciso I da Lei n.
9.784/99). Por conseguinte, à sanção jurídica para o vício relacionado ao motivo e/ou a
motivação é a sua nulidade, como já determinou este Colegiado em outras oportunidades
(Acórdão 3402-003.067),6 não havendo espaço para a sua reforma ou substituição. 7
Tudo quanto exposto nos parágrafos anteriores relativamente ao problema da
fundamentação falha do auto de infração se aplica igualmente à primeira infração apontada pela
fiscalização, no seguinte sentido:

6 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEORIA DOS MOTIVOS
DETERMINANTES. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
A desconformidade entre o fato real e o fato descrito na norma individual e concreta (ato de lançamento) é causa de
decretação da improcedência do lançamento pelo mérito, com base na teoria dos motivos determinantes. É ilegal a
manutenção do lançamento fiscal por fundamento diverso daquele que foi originalmente invocado, uma vez que
sendo o lançamento tributário um ato administrativo enquadrado na classe dos atos vinculados, os motivos
invocados originalmente são vinculantes para a Administração.
Recurso de ofício negado.
7 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo, São Paulo: RT – Revista dos
Tribunais, 1979.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

Além dos já mencionados artigos do Decreto n. 4.524/02, a Autoridade lançadora
utilizou-se dos artigos 1o e 3o da Lei Complementar n. 07/70. Todavia, os artigos 1o e 3o são
também absolutamente genéricos e nem de perto capazes de explicar ou sustentar a alegação do
lançamento sobre falta de pagamento da Contribuição
Diante dessas considerações, voto no sentido de reconhecer a nulidade do
lançamento tributário, para cancelamento da integralidade da autuação por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000073/2006-52

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital